Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702554-22.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS FERREIRA LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Requerida, Comercial de Alimentos Irmãos Ferreira Ltda., em face da r. sentença (ID 70173423) que, nos autos da Ação Monitória movida por Neoenergia Distribuição Brasília S/A, julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 65.211,82 (sessenta e cinco mil duzentos e onze reais e oitenta e dois centavos), em favor da Autora/Apelada. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade postulado no bojo do recurso (ID 70173424, pág. 3). Oportunizou-se a juntada de documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica (ID 70314066). Foram juntadas petição e documentação (IDs 70708734 a 70708740). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a reiterada jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.) Na hipótese em apreço, com o fim de comprovar sua hipossuficiência, a Apelante juntou aos autos Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais dos anos de 2024 e 2025 (IDs 70708736 e 70708737), nas quais consta que a pessoa jurídica esteve inativa no referido período, além de extratos bancários com movimentação financeira zerada (IDs 70708736, 70708737 e 70708740). A inatividade da empresa, comprovada pela inexistência de movimentação financeira, faz presumir que a pessoa jurídica não tem condições de suportar os encargos do processo, constituindo evidência hábil a comprovar a situação de hipossuficiência alegada. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Evidenciado, no caso concreto, que a empresa agravante se encontra inativa, conforme a Declaração de Créditos e Débitos Tributários emitida pela Receita Federal do Brasil, e que os extratos bancários juntados aos autos demonstram a inexistência de saldo credor em sua conta corrente, tem-se por caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1754215, 0723972-83.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.) (grifou-se) Assim, defiro à Apelante o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator